Tribunal: TJSP
Processo: 1007792-03.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação parcialmente provida. Alegação de acórdão ultra petita. Inocorrência. Acórdão que não agravou a situação dos apelantes, ora embargantes. Constatação impugnada que não faz parte do dispositivo, mas da fundamentação. Omissão e contradição. Inexistência. Mero inconformismo. EMBARGOS REJEITADOS.